Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAOLA FRANCISCA MIRANDA - CPF: 113.843.401-90 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA - CPF: 064.699.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.

prisão preventiva. Garantia da ordem pública. impetração conhecida em parte e denegada a ordem
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3)
a segregação provisória constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência; 4
) condições pessoais favoráveis; 5)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A quantidade e diversidade das drogas [39 (trinta e nove) porções de cocaína e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína] e as apreensões de apetrechos [100 (cem) envelopes
“zip lock”
vazios e 1 (uma) balança de precisão] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25)

3. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

4. Os predicados pessoais da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes, ante a reiteração delitiva, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e na reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 282, § 6o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante:
STJ AgRg no HC 648.875/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 42; STJ AgRg no HC 900609/MS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25; STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; STJ, RHC 116838/SC – Rel. Min. Jorge Mussi; TJMT, Enunciado Criminal 6; STJ, RHC no 46.378/MG – Rela. Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023.

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1003227-27.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE: PAOLA FRANCISCA MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
PAOLA FRANCISCA MIRANDA
contra ato
comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe
1000837-16.2025.8.11.0055
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
e art. 35, da Lei no 11.343/2006 – (ID 267035774 – fls. 74/79).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) a paciente
“é primária na forma da lei e possui endereço fixo”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou substituição por
“medidas cautelares diversas”

(ID 267035758), com documentos (ID 267035774 a 267035775).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
267391756
).

O Juízo singular prestou informações (ID 267886780).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO PENAL. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO
.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 272007367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.1.2025, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva da paciente nestes termos:

“No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, a indicar que os custodiados fazem do crime seu meio de vida, especialmente diante do suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT).

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a existência de munições calibre 22 em seu poder, bem como as informações que os vinculam ao tráfico e a possíveis execuções, evidenciam a periculosidade dos investigados e seu enraizamento na prática delituosa, demonstrando comportamento incompatível com a vida em sociedade e justificando a necessidade da segregação [...]

Corroborando tal assertiva, tem-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é incabível à espécie, pois presente a suspeita de que se trata de pessoas envolvidas com facção criminosa.

Destarte, a manutenção da segregação do custodiado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que os delitos de tráfico ilícito de drogas e associação supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de PAOLA FRANCISCA MIRANDA e DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 267035774 – fls. 74/79)

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Logo, não se conhece este argumento.

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em
comercialização
de drogas, extraídos da apreensão de 39 (trinta e nove) porções de substância análoga à cocaína, 1 (uma) unidade de substância análoga à pasta-base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e 100 (cem) unidades de envelopes
“zip lock”
vazios, em sua residência
,
bem como pela reiteração delitiva, pois a paciente registra ação penal em andamento pela prática de homicídio qualificado [PJe no 1001131-68.2025.8.11.0055].

A quantidade e diversidade das drogas [39 (trinta e nove) porções de cocaína e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína] e as apreensões de apetrechos [100 (cem)
envelopes
“zip lock”
vazios e 1 (uma) balança de precisão]
justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Noutro giro,
a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC – Rel. Min. Jorge Mussi), podendo, inclusive, o risco
“ser deduzido da existência de ações penais por infrações dolosas em curso
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Assim sendo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘
status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG – Rela. Mina. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente possui reiteração delitiva [ação penal por homicídio qualificado - PJE
1001131-68.2025.8.11.0055
], a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023).

Nesse quadro,
impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025